Tribunal: TJDFT
Processo: 0024760-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Em cumprimento à determinação do Juízo de origem (ID 20700705), a tramitação do precatório ficará suspensa até ulterior deliberação. Considerando o tempo decorrido desde a publicação da referida decisão, oficie-se ao mencionado Juízo solicitando que informe sobre o cancelamento/retificação do presente precatório, após concluídas as diligências determinadas no citado ato judicial. Confiro a essa decisão força de ofício. Aguarde-se a resposta pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto